Tribunal: TJPA
Processo: 0015623-30.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015623-30.2017.8.14.0039

APELANTE: RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: CEIMA - SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 00156233020178140000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. MAJORAÇÃO. 0,5 (meio por cento).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 00156233020178140000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OLIVEIRA E OLIVI ADVOGADOS ASSOCIADOS, inconformado com o Acórdão de ID 22176914.

Diz o Embargante que: “De acordo com o supracitado, o v. acórdão de ID 22176914, apesar de ter negado provimento ao recurso de apelação, deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários de sucumbência, ante a interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme pedido formulado em contrarrazões de ID 12147094 e embargos de declaração de ID 18401212”. O v. acórdão deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, mesmo presentes todos os requisitos supratranscritos. Ora, tendo os profissionais atuado no feito em primeira e segunda instâncias, de rigor a fixação da contraprestação pelo seu trabalho, especificadamente sobre o acréscimo de atividade advinda do recurso de apelação interposto e a consequente sucumbência recursal.

Requer ao final o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 00156233020178140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Alega o Embargante, que não foram fixados os honorários de sucumbência, nessa segunda fase recursal, havendo assim, omissão no Acórdão embargado, no que lhe cabe razão.

Portanto, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado recorrente, em 0,5% (meio por cento), por aplicação do disposto no artigo 85, §11, do vigente Código de Processo Civil.

Face ao exposto,
DOU PROPROVIMENTO
ao presente recurso, para MAJORAR os honorários de sucumbência recursal do advogado recorrente em 0,5 (meio por cento). É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 28/11/2024